Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1024849-02.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. RETORNO HARMÔNICO DO AGRAVADO À SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que, excepcionalmente, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena no regime semiaberto pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. Fatos relevantes: (i) agravado submetido ao monitoramento eletrônico ao ser inserido no regime inicial semiaberto; (ii) violação do monitoramento por não manter o equipamento carregado; (iii) justificativas apresentadas pelo agravado de que desempenha trabalho lícito como chaveiro, inclusive em regime de plantão, o que dificultou manter o equipamento em regular funcionamento; (iv) desnecessidade da monitoração eletrônica reconhecida pelo Juízo a quo; (v) fatos delituosos praticados há mais de 07 anos, sem que tenha incorrido em novas práticas delitivas; (vi) tornozeleira eletrônica retirada por ordem judicial há mais de 01 ano; e (vii) endereço do apenado atualizado nos autos.
3. Requerimento do recurso:restabelecimento do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: avaliar se o uso do equipamento eletrônico pelo agravado ainda se mostra medida necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta.
6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei n. 10.826/03, art. 12; CP, art. 33, § 2o, “c”; Lei n. 7.210/84, arts. 50, V, 116, 118, I, 146-B e 146-D.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgExP n. 1024946-36.2023.8.11.0000, DJe 15/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024849-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PABLO HENRIQUE TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.461-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. RETORNO HARMÔNICO DO AGRAVADO À SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que, excepcionalmente, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena no regime semiaberto pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravado submetido ao monitoramento eletrônico ao ser inserido no regime inicial semiaberto; (
ii
) violação do monitoramento por não manter o equipamento carregado; (
iii
) justificativas apresentadas pelo agravado de que desempenha trabalho lícito como chaveiro, inclusive em regime de plantão, o que dificultou manter o equipa
mento em regular funcionamento;
(
iv
) desnecessidade da monitoração eletrônica reconhecida pelo Juízo
a quo
;
(
v
)
fatos delituosos praticados há mais de 07 anos, sem que tenha incorrido em novas práticas delitivas; (
vi
) tornozeleira eletrônica retirada por ordem judicial há mais de 01 ano; e (
vii
) endereço do apenado atualizado nos autos.

3. Requerimento do recurso:restabelecimento do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: avaliar se o uso do equipamento eletrônico pelo agravado ainda se mostra medida necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada
, quando verificada a sua necessidade concreta.

6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto,
após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei n. 10.826/03, art. 12; CP, art. 33, § 2o, “c”;
Lei n. 7.210/84,
arts
. 50, V, 116, 118, I, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgExP
n. 1024946-36.2023.8.11.0000,
DJe
15/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo
em execução penal interposto pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
3
a Vara Criminal da
Comarca

de
Sinop
,
nos autos do executivo de pena n.
2000002-10.2020.8.11.0015
, que
determinou a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pel
o reeducando

Pablo Henrique Teixeira da Costa
(id.
237082682
, págs. 55/60
).

O agravante postula
o restabelecimento da monitoração eletrônica para a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto,
pois é meio
de
fiscalização da execução
,
considerando a ausência de estabelecimento penal adequado
(id.
237082676
).

Nas
contrarrazões,
a defesa
requereu o desprovimento do recurso
, ao argumento de que
as demais obrigações impostas são adequadas e suficientes ao caso, os crimes pelos quais o agravado cumpre pena são de baixa gravidade, sem perder de vista que a monitoração eletrônica não é condição obrigatória ao regime intermediário
(id.
237082678
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id.
237082679
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
245794686
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU
,
consta
que
o

agravado
responde ao processo executivo n.
2000002-10.2020.8.11.0015
,

decorrente
da condenação pela prática do
s crime s tipificado s no s art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e
art. 12 da Lei n. 10.826/03, respectivamente, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto
, remanescendo a cumprir a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias.

O agravado foi inserido no regime inicial semiaberto em
30/09/2020
mediante
o cumprimento de recolhimento domiciliar no período noturno
e outras condições,
fiscalizado
s

pelo
monitoramento eletrônico
(seq
. 45, SEEU).

O agravado compareceu
na Central de Monitoramento
para a instalação da tornozeleira eletrônica somente em
10/08/2021
, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a instauração d
o
incidente de regressão de regime e a designação de audiência de justificação
(seq. 50 e 53, SEEU).

Na sequência, registrou-se
o histórico de violação do monitoramento eletrônico pelo agravado, uma vez que deixou de recarregar o equipamento por vários dias, conforme informado na seq. 79.1, SEEU
.

Após as justificativas apresentadas pelo agravado e a manifestação desfavorável ao seu acolhimento pelo Ministério Público, o Juízo
a quo
entendeu por bem
r
evogar
a monitoração eletrônica, consignando que a medida “
era
desde o início

dispensável
no presente caso
”, em que pese “
um
certo
desleixo do reeducando em relação ao uso do equipamento
”, conforme decisão proferida em
20/06/2023
,
ponderando, em síntese, os seguintes fatores:

“
Da tornozeleira eletrônica
:

Tudo indica ter havido
um certo
desleixo do reeducando em relação ao uso do equipamento de monitoração eletrônica.
No entanto cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi
a
alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular
,
conforme a Lei
estabelece.
E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente
estigmatizante
para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

(...)

In
casu
, trata-se de reeducando primário, condenado a um quantum máximo somado de 04 anos de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, pelo cometimento de delitos de natureza comum.

Nessa conjuntura, salta aos olhos o fato de que, seguindo a literalidade do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal,
o reeducando sequer deveria ter iniciado o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, mas sim, no regime aberto
. In
verbis
: (...)

Logo, não soa razoável, tampouco proporcional, fazer ouvidos moucos a mencionada situação processual. Até mesmo porque,
apesar do descuido do apenado, não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta.
Retribuição também há de ser adequada.

De todo modo, quanto ao regime, respeito ao título estabelecido, com trânsito em julgado, deve ser mantido, pelo menos por enquanto, no semiaberto. Somente depois da justificação, sobremodo quanto ao não comparecimento em juízo, é que o juízo terá mais propriedade para adotar uma solução justa e condizente com a Lei.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver
uma certa
necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

(...
)

Situação que se verifica no presente caso.
Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial

quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do
art
.
59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei
n.°
11.343/2006.

O apenado está trabalhando, como chaveiro autônomo, segundo afirmado, mantendo seu endereço e telefone celular atualizados no processo, a facilitar sua localização. Razão que, por evidente, não justifica manter-lhe ligado à monitoração eletrônica.

(...)

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade,

amoldando-se na sua imperativa necessidade,
com percuciente juízo sobre o periculum
libertatis
, ainda que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal.
O reeducando está trabalhando, não há notícia de
desvirtualização
na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado,
não há
porque
dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada e, por conseguinte, não subsistem os motivos levantados para instauração de incidente de execução em virtude das noticiadas violações da tornozeleira eletrônica.
(...)
”

(seq. 99.1, SEEU).

A
tornozeleira eletrônica foi retirada em
22/06/2023
(seq.
106.2
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
o vertente
recurso, por meio da qual almeja o restabelecimento da monitoração eletrônica por se tratar de método para o controle da pena
imposta
. R
es
salta
as violações do monitoramento
, além do
fato de o agravado não estar comparecendo em juízo, condição esta imposta na audiência admonitória.

Após a detida análise do processo executivo, verifica-se que a
irresignação ministerial não comporta acolhimento.

De acordo com o disposto no art. 146-B da Lei n. 7.210/84, a fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico
não é
condição
obrigatória
para
a
progressão
ou continuidade do cumprimento da pena nos
regimes semiaberto ou aberto, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade conferida por lei ao Juízo da Execução Penal.

Desta forma, o monitoramento eletrônico não deve ser aplicado de forma indiscriminada, visto que o Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua
desnecessidade
ou
inadequação
, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse desiderato,
compete ao julgador ponderar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não no intuito de possibilitar que
a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Desse modo, a simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é a única medida para a fiscalização d
o agravado
, sem maiores esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para justificar o restabelecimento da medida
.

No caso
,
observa-se que o agravado
mantém o seu endereço atualizado nos
autos e justificou que trabalha como chaveiro
diariamente, no horário d
as
07 horas às 19 horas e, após,
permanece
em re
gime de plantão, motivo pelo qual apresentou dificuldade de
manter o

equipamento da tornozeleira
carregado
(seq. 84.1, SEEU).

Além disso, nota-se que
é
primário,

os crimes pelos quais responde não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e foram praticados em 03/08/2017, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sem que tenha incorrido em novos crimes.

C
omo destacado pelo Juízo de origem, o agravado cumpre pena privativa de liberdade que, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, deveria ter se iniciado no
regime aberto
.

Com efeito,
embora o
Parquet
argumente que o agravado não tem cumprido a condição de
comparecimento em juízo
, registra-se

que a referida circunstância é passível de gerar
sanção
disciplinar
a ser avaliada pelo magistrado de origem
, nos termos d
os
a
rts
.
50, V, e 118, I, da Lei n. 7.210/84
, e não o restabelecimento da monitoração eletrônica.

Neste ponto, registra-se que, após a audiência de justificação realizada, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que o não comparecimento em juízo do agravado seja considerado falta disciplinar de grau
médio, determinando-se a exclusão do período como tempo de pena cumprida (seq. 126, SEEU).

Assim, considerando
as peculiaridades do caso concreto e
os fundamentos idôneos apontados pelo Juízo de origem,
infere-se
, por ora, a
desnecessidade
do
uso do equipamento eletrônico
,

não
havendo
sinais de que
o agravado
precisa de maior supervisão e controle
, tendo em vista o seu retorno harmônico à sociedade.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte

julgado
proferido

por este
Sodalício:

“
1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
,
é
facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena noregimesemiaberto
,
avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente,

não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto
harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2.
Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando
durante o cumprimento da reprimenda no
regime semiaberto harmonizado
,
mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira
. (
...)”

(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024946-36.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
15/12/2023).

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização do apenado.

Com efeito
, o monitoramento eletrônico
n
ão
é condição indeclinável
para a continuidade do cumprimento da pena no
regime semiaberto
,

mormente quando
as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal têm se mostrado suficientes até o momento para o efetivo controle das atividades d
o
agravad
o
e a sua reintegração à sociedade.

Logo, revela-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, visando
a
implementação de um sistema mais racional e humano, com a observância das peculiaridades de cada caso, em homenagem aos princípios da individualização e humanização da pena
.

Por fim,
consigna-se que,
em caso de alteração da situação fática e jurídica ora retratada, é possível ao Juiz modificar as condições estabelecidas quando as circunstâncias assim o recomendarem, em atenção ao disposto no art. 116 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,

conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024